Tribunal: TJDFT
Processo: 0000168-68.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA DO AUTOR. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 206, §5o, I, CC. DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. TRANSCURSO DE 1 ANO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JUROS PREVISTOS NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação monitória em que o autor pediu a condenação do réu ao pagamento da quantia atualizada até janeiro de 2016 de R$ 74.795,37 e dos honorários advocatícios contratuais do seu procurador. 1.1. Sentença de total procedência para, “com fulcro no art. 702, §8o, do Novo CPC, constituir de pleno direito o título executivo judicial (Contrato de Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento - ID 40646886), pelo valor especificado pelo autor, abatida a importância devida a título de honorários advocatícios contratuais e acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da última atualização”. 1.2. Na apelação, o réu requer a reforma da sentença. Afirma que lhe deve ser deferida a gratuidade de justiça pois recebe pouco mais de 5 mil reais e, quando abatido o valor da faculdade da filha, sobram menos de 4 salários mínimos. Aduz que deve ser indeferida a gratuidade da ré porque cabe a ela provar sua condição de miserabilidade, mas alguns balaços patrimoniais comprovam ativos de quase 10 milhões de reais. Defende a ocorrência de prescrição de 03 anos com base no enriquecimento sem causa (art. 206, §3o, IV, CC), o qual se operou no dia 05/02/2014, pois a primeira parcela não adimplida venceu em 05/02/2011 e a presente ação foi ajuizada somente em 15/01/2016. Alega que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, devendo ter recebido informações claras e precisas sobre os seus direitos e deveres. Aduz que possuía margem consignável, porém os descontos foram interrompidos por culpa exclusiva da parte requerente, que não se deu ao trabalho sequer de notificar o requerido e lhe informar os motivos da suspensão dos descontos e como proceder. Sustenta que nunca se eximiu de pagar o empréstimo contratado, passando-se quase 5 anos de total inércia da parte requerente. Defende que, por não ter deixado de pagar as parcelas do contrato por sua culpa, não deve ocorrer o vencimento antecipado da dívida. Afirma que há excesso de execução porque o valor total financiado foi de R$ 36.612,04, tendo sido pagas 3 parcelas de R$ 813,62, ficando em aberto o valor de R$ 34,171,18, que atualizados até 05/03/2020 seriam R$ 56.051,30, ou R$ 66.530,26, se calcular cada parcela separadamente.
2. Gratuidade de justiça do réu. Conforme sentença questionada, o autor não comprovou a sua condição de hipossuficiente econômico que não lhe permita arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e do de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. Ademais, embora o apelante tenha formulado pedido de gratuidade de Justiça, verifica-se, pela análise dos autos, que houve o devido recolhimento do preparo. 2.2. A efetivação dessa providência, no momento de interposição do recurso, demonstra ato incompatível com o interesse de recorrer quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária. 2.3. Precedente do STJ: “(...). Na hipótese, o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica. (...)” (AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/02/2015).
3. Gratuidade de justiça do autor. Trata-se que questão já devidamente julgada por esta 2a turma nos embargos de declaração no agravo de instrumento no 0002767-83.2016.8.07.0000. 3.1. Tendo em vista que o autor não traz nenhum fato novo que demonstre a modificação da condição econômica do autor, deve ser mantida a sentença.
4. Prescrição. Não se trata claramente da hipótese de enriquecimento ilícito, mas de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme disposto no art. 206, §5o, I, do CC, cujo prazo prescricional é de 5 anos. 4.1. Quanto ao início da contagem do prazo, este deve ocorrer a partir do vencimento da última parcela do contrato, pois o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição. 4.2. Precedente: “(...) 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. (...)”. (07223890520198070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 29/01/2020). 4.3. No caso dos autos, decorreram menos de 5 anos entre a data de vencimento da última parcela contratual, em 05/10/2015, e a propositura da ação no dia 15/01/2016.
5. Conforme disposto na sentença, estão presentes no “Termo de Adesão ao Contrato de Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento” todos os requisitos da ação monitória, dispostos no art. 700 do CPC. 5.1. Em relação à previsão do vencimento antecipado da dívida disposta na cláusula oitava, corriqueira em contratos como esse, está em conformidade com o disposto na art. 474 do CC e na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
6. Não prosperam os argumentos do apelante, pois o devedor responde pelos juros de mora e correção monetária nos termos do art. 395 do CC, que são devidos desde o inadimplemento de cada parcela, que corresponde a uma obrigação positiva e líquida, conforme disposto art. 397 do CC. 6.1. Ademais, conforme disposto na sentença, o réu não impugnou especificamente nenhum índice estipulado em contrato firmado entre as partes, cuja a capitalização mensal de juros se encontra prevista na cláusula sétima. 6.2. Por fim, o contrato obedece a Súmula 539 do STJ que dispõe que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
7. Apelo improvido.